Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-03.2018.8.11.0036
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000406-03.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), CASA LOTERICA MORAES LTDA - ME - CNPJ: 05.547.018/0001-21 (APELADO), JOAQUIM ALVES DE MOURA - CPF: 128.032.431-72 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DE SOUSA - CPF: 667.513.731-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000406-03.2018.8.11.0036

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CASA LOTERICA MORAES LTDA - ME, NEIDE MARIA DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de sentença que julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC,
com a autorização de expedição de para levantamento da integralidade dos valores bloqueados a fls. 57/59 em favor das executadas, a ser creditado na conta indicada na petição fl. 60, de titularidade da executada CASA LOTERICA MORAES LTDA
.

Diz que ajuizou ação de Execução por Título Extrajudicial contra os apelados, para o recebimento de R$158.538,88, representado na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n° 010041.978, emitida em 14/03/2016, pagável em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com primeiro vencimento em 14/05/2016, cuja inadimplência se deu a partir de 16/10/2016.

Afirma que, em 29.03.2018, firmaram acordo onde o banco concordou em receber o valor de
R$ 160.179,02, sendo R$ 43.250,02 de entrada e o restante R$ 116.929,00 em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas de R$4.244,84, ocasião em que pediram a suspensão do processo pelo prazo necessário para o pagamento do débito.

Alega que, em 22 de fevereiro de 2019, requereu o prosseguimento do feito com a penhora de ativos dos devedores ante o descumprimento do acordo, mas antes da apreciação judicial, os apelados compareceram à agência e pagaram as parcelas em atraso, razão porque postulou a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo. Contudo, a sentença extinguiu a execução.

Pede o provimento do apelo para suspender a execução até o pagamento integral do débito.

Sem contrarrazões (Id 23783952, p. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020